Tribunal: TJMT
Processo: 1038097-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038097-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (RECORRENTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (RECORRENTE), VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHAES - CPF: 956.253.561-49 (RECORRIDO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1038097-95.2025.8.11.0001.

Recorrentes:
EDE MARCOS DENIZ e CÉSAR MARCIONE ALVES SILVA.

Recorrida:
VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHÃES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09/10/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de cobrança de honorários advocatícios formulado por advogados em face de ex-cliente, sob alegação de que os valores pagos não corresponderiam ao montante devido segundo a tabela da OAB/MT. A parte recorrida sustentou a inexistência de pacto de êxito e o pagamento integral dos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova de contrato escrito ou ajuste que autorize a cobrança direta dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o proveito econômico; e (ii) estabelecer se a ausência de contrato escrito, com necessidade de arbitramento judicial, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato escrito impede a cobrança direta de honorários contratuais e impõe o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

O arbitramento exige dilação probatória ampla, com análise da atuação profissional, tempo despendido, complexidade da causa e valor econômico envolvido, o que torna a demanda incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95.

A jurisprudência pátria orienta que a inexistência de contrato escrito e a necessidade de perícia ou arbitramento judicial afastam a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria complexa.

Sendo a competência questão de ordem pública, deve o julgador declará-la de ofício, extinguindo o feito quando verificada a inadequação do procedimento instituído pela Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de contrato escrito de honorários advocatícios impõe o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

A necessidade de arbitramento e a complexidade probatória tornam a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

A competência dos Juizados Especiais deve ser examinada de ofício, sendo vedado o prosseguimento de causa que demande prova complexa ou sentença ilíquida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98, I; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, §2o; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Conflito de Competência no 1.0000.24.204569-8/000, Rel. Des. Baeta Neves, 17a Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000145-88.2022.8.11.0033, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2024; TJPR, Recurso Inominado no 0001784-36.2020.8.16.0019, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, 2a Turma Recursal, j. 06.10.2023; TJPR, Recurso Inominado no 0016281-24.2021.8.16.0018, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, 2a Turma Recursal, j. 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 310029368, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

Indevida valoração da prova;

2)

Inexistência de quitação antecipada;

3)

Enriquecimento ilícito e violação à boa-fé objetiva.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, com a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os autores atuaram como patronos na ação originária (Processo no 0042203-85.2011.8.11.0041), proposta por diversos candidatos, na qual se discutiam questões relativas ao concurso público para os cargos de Investigador e Escrivão da Polícia Civil, objetivando a nomeação e posse, o recebimento de valores retroativos, a contagem do tempo de serviço para fins de progressão funcional e a concessão de aposentadoria especial.

Sustentam que, embora tenha sido convencionado o pagamento de honorários advocatícios conforme a tabela da OAB/MT, a parte ré efetuou repasses irrisórios — R$ 250,00 em 2011 e R$ 1.800,00 em 2014 —, apesar de haver auferido proveito econômico superior a R$ 79.000,00, além de vantagens funcionais de caráter permanente.

Diante desse cenário, pleiteiam o recebimento dos valores que entendem devidos, com fundamento nos termos pactuados e na efetiva atuação profissional desempenhada no curso da demanda originária.

A parte reclamada, por sua vez, sustenta que os demandantes já foram devidamente remunerados pelos serviços prestados, não tendo sido pactuada qualquer cláusula de êxito. Aduz que a presente demanda configuraria retaliação processual deliberada, proposta logo após a recorrida haver requerido o levantamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) no processo principal.

O Juízo singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
improcedente
a pretensão autoral, sob o fundamento de que não restou comprovada a pactuação da verba pleiteada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda tem origem na tentativa de cobrança de honorários formulada no Processo no 0042203-85.2011.8.11.0041, ocasião em que a parte autora requereu “
o arbitramento dos honorários contratuais com fulcro na Tabela da OAB/MT, que estabelece para as causas de ritos ordinários o percentual mínimo de 20% do proveito econômico, além do pagamento equivalente à ação ordinária decorrentes dos benefícios individualmente alcançados com a AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, conforme teor do cumprimento de sentença
” (ID 155960106 e 156234584).

Após a formulação de pedido, os clientes então representados manifestaram inconformismo com a pretensão, vindo, inclusive, a promover a substituição de seus patronos, com a habilitação de novos advogados nos autos.

Diante desse contexto, o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá prolatou decisão nos seguintes termos: “(...)
considerando a existência de ação em trâmite na 9a Vara Cível (autos no 1023258-76.2024.8.11.0041), a qual versa sobre “
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
”, entendo que os pedidos acerca da devida fixação dos honorários contratuais apresentados nestes autos
restaram prejudicados
, até mesmo porque
tal divergência não competia ao presente Juízo, uma vez que se trata de honorários advocatícios contratuais devidos entre particulares
” (grifei – ID 164398280).

Contudo, ao se analisar os autos no 1023258-76.2024.8.11.0041, verifica-se que a Sra. Vanessa de Souza Lara Magalhães não foi incluída no polo passivo da referida ação, razão pela qual os advogados ajuizaram o presente feito, com o intuito de receber os honorários contratuais que entendem devidos.

Pois bem, em consonância com a interpretação do magistrado singular,
não restou demonstrado nos autos qualquer instrumento contratual que preveja percentual de 20% ou outro valor sobre o proveito econômico, conforme pleiteado na inicial
.

Apesar de alegar, em sede recursal, a existência de omissão na sentença quanto à análise da ata notarial, bem como a ausência de contemporaneidade entre os pagamentos efetuados e o objeto desta demanda, observa-se que
referido documento não menciona, em nenhum momento, quaisquer fatores ou percentuais previamente pactuados com a senhora Vanessa de Souza Lara Magalhães
.

Ademais,
os próprios autores reconhecem, na petição inicial, o recebimento dos valores de R$ 250,00, em 2011, e R$ 1.800,00, em 2014, ambos referentes à demanda judicial no 0042203-85.2011.8.11.0041
.

Inclusive, no processo no 1023258-76.2024.8.11.0041, ajuizado pelos autores em face dos demais clientes, já sentenciado e com apelações cíveis pendentes de julgamento, o Juízo consignou que “
não sendo juntado aos autos qualquer instrumento contratual que preveja percentual de 20% ou outro valor sobre o proveito econômico
,

impõe-se
a análise da atuação profissional prestada pelos autores
, à luz dos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, para fins de arbitramento justo e proporcional à extensão e complexidade do trabalho desempenhado
” (ID 189166505).

Tal fundamentação reforça o entendimento acerca da ausência de prova documental de cláusula contratual expressa, corroborando a tese de que os valores cobrados não foram previamente ajustados por escrito
.

Assim, conforme o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), “
na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
” (grifei).

Sob esse viés, embora a ação tenha sido proposta como simples cobrança de honorários advocatícios,
a demanda precisa de dilação probatória
, com análise detalhada do trabalho realizado no processo no 0042203-85.2011.8.11.0041, do tempo despendido, da complexidade da causa, do valor econômico da questão, entre outros fatores,
o que é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais
.

Ademais, a controvérsia envolve a
análise de múltiplos processos judiciais, com tramitação em diferentes varas e instâncias, bem como a verificação de pagamentos realizados ao longo de mais de uma década
, o que torna a causa extremamente complexa do ponto de vista fático e probatório.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE COBRANÇA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
PERÍCIA COMPLEXA
- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. O artigo 98, inciso I da CRFB/88 prevê que os juizados especiais são competentes para a conciliação, o julgamento e
a execução de causas de menor complexidade
. Diante da necessidade de realização de perícia complexa, deve ser reconhecida a
incompetência do juizado especial para o julgamento da causa
, mormente pelo fato de que este se orienta pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.099/95.
(TJMG – Conflito de Competência 1.0000.24.204569-8/000, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 25/07/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CONTRATO VERBAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RACIOCÍNIO SENTENCIAL QUE CONCLUI PELA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – ART. 22, §2 DO ESTATUTO DA OAB
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nos autos prova acerca dos valores dos honorários advocatícios compreendidos entre os anos de 2017 a agosto de 2021, o que afasta a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança das verbas honorária. 2.
A ausência de contrato escrito estabelecendo a forma de remuneração do profissional faz necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB)
.
(TJMT – N.U 1000145-88.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2024, Publicado no DJE 02/02/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CONTRATO VERBAL.
AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR DEVIDO
.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE DEVE OBSERVAR O RITO ESTABELECIDO PELO ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB (LEI N. 8.906/1994)
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS INCABÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL
.
COMPLEXIDADE DA CAUSA
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 51, II DA LEI N. 9.099/1995 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
3. In casu, a lide de fato versa sobre a cobrança de honorários advocatícios embasado em contrato verbal. E,
ainda que a autora tenha atribuído, na petição inicial, o valor da cobrança, o pedido condenatório é desprovido de contrato escrito ou prova do acordo entre as partes, atribuindo liquidez e certeza aos valores estipulados para contraprestação prometida, de tal forma a tornar necessário a realização de arbitramento dos honorários advocatícios
, conforme previsto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94):
(...)
Logo, o pedido da autora encontra vedação perante os Juizados Especiais, justamente por importar em sentença ilíquida, de tal forma a atrair o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, conforme constou na sentença proferida pelo Juízo a quo. 4. Em sede recursal, a tese da recorrente é que o acervo probatório induz a conclusão de que houve contratação nos valores indicados. Entretanto,
para que a tese fosse aceita, sob o fundamento de que a ação não se tratasse propriamente de arbitramento de honorários, mas cobrança de dívida líquida, as provas deveriam ser inequívocas a ponto de comprovar o contrato conforme narrado em inicial. Contudo, não é o caso
. (...) 6. Sentença de extinção mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR – 2a Turma Recursal - 0001784-36.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR -

J. 06.10.2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CONTRATO VERBAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. LIMITAÇÃO DO PEDIDO INICIAL QUE IMPÕE A REALIZAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA O CORRETO ARBITRAMENTO
. PRECEDENTE STJ.
COMPLEXIDADE DA CAUSA
.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0016281-24.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 17.02.2023) (grifei)

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais que deve ser observado pelo juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Conforme o inciso II do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Portanto,
a ausência de consenso entre as partes quanto ao valor devido, a inexistência de contrato escrito e a necessidade de fixação dos honorários por arbitramento judicial
, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB,
tornam a causa incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais
.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela reclamante
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025